Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes agravadas para, querendo, manifestarem-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF,26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905